Tribunal: TJDFT
Processo: 0721109-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DO EXEQUENTE. PENHORA DESCONSTITUÍDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a execução de título extrajudicial em relação a alguns executados, além de ter desconstituído a penhora.
2. O agravante sustenta que ocorreram diligências para a localização de bens, culminando com a penhora de um imóvel, o que afastaria a inércia processual e configuraria causa interruptiva da prescrição.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Está em discussão se a determinação de penhora de um imóvel, que não se concretizou, afasta a fluência do prazo da prescrição intercorrente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O art. 921, §4o, do CPC estabelece que o prazo da prescrição intercorrente se inicia após um ano de suspensão do processo por ausência de bens penhoráveis.
5. A suspensão foi determinada em 7.10.2020 e o prazo prescricional teve início em 7.10.2021.
6. A penhora foi deferida apenas em 7.2.2024, sem atos concretos de expropriação.
7. A jurisprudência do STJ (Tema 568) exige efetiva constrição patrimonial para interromper a prescrição, sendo insuficiente o mero deferimento da penhora.
8. No caso em exame, a penhora deferida foi posteriormente desconstituída, não gerando efeitos interruptivos.
9. O prazo prescricional expirou em 7.10.2024.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo de Instrumento desprovido. Unânime.
Tese de julgamento: "A efetiva constrição patrimonial é condição para a interrupção da prescrição intercorrente. A simples decisão que autoriza a penhora, sem posterior efetivação, não afasta a prescrição. A inércia do exequente durante o período de suspensão autoriza o reconhecimento da prescrição intercorrente."
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 921, §§ 4o e 5o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 568; TJDFT, Acórdão 2020486, 0011740-58.2015.8.07.0001, Rel. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 10/7/2025, DJe 24/7/2025.